Tribunal: CARF
Processo: 10882.905747/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.905747/2011-92
ACÓRDÃO
9303-016.020 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BRADESPLAN PARTICIPACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 12/07/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DARF NÃO LOCALIZADO. INDEFERIMENTO.
Não tendo sido localizado o Darf com as características indicadas pelo
contribuinte como origem do crédito, o pedido de restituição deve ser
indeferido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-
lhe provimento. A Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário acompanhou a relatora pelas
conclusões.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte ao amparo do 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.020 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10882.905747/2011-92
2
Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 - RICARF, em face do Acórdão n° 3302-009.169, de 26
de agosto de 2020, e-fls. 129 a 132:
RESTITUIÇÃO. Para fazer jus à repetição do indébito, necessário se faz a
ocorrência de um pagamento indevido ou a maior que o devido, caso contrário,
estaríamos diante de um enriquecimento sem causa de uma das partes. Desta
forma, não havendo tais condições, não há direito líquido e certo à restituição.
Consta do dispositivo do Acórdão que o Colegiado negou provimento ao Recurso
Voluntário.
A recorrente suscitou divergência jurisprudencial em relação a duas matérias:
(i)
Nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa,
indicando como paradigmas os acórdãos no 1401-003.182 e 2202-007.722.
(ii)
Possibilidade de análise do direito creditório apesar do erro no
preenchimento do PER, indicando como paradigma os acórdãos n° 1401-
004.395 e 2402-010.606.
O r. despacho de admissibilidade (e-fls. 327-s) negou seguimento ao Recurso
Especial, quanto à primeira matéria por falta de prequestionamento. E quanto a segunda, por falta
de similitude fática entre o acordão recorrido e os paradigmas:
Quanto à matéria possibilidade de analisar o direito creditório apesar do
erro no preenchimento do PER, a decisão recorrida apreciou a alegação recursal de
que o pedido de restituição foi preenchido equivocadamente, indicando o DARF
originalmente recolhido pelo contribuinte, ignorando o REDARF posterior. Considerou
que se o contribuinte tivesse retificado o PER, a Autoridade Tributária analisaria a
demanda nos termos da retificação, aduzindo que não cabe o rito do PAF para a
discussão dessa questão e que, em não havendo a retificação do PER, não há falar em
pagamento indevido ou a maior.
Quanto à possibilidade de retificação ex officio, a decisão afirmou que
não há previsão legal para a providência, que só pode ser realizada por provocação do
sujeito passivo à unidade da RFB que o jurisdiciona, e não nas instâncias de
julgamento.
Pelo Acórdão n° 1401-004.395, decidiu-se reiniciar o processo,
devolvendo os autos à unidade de origem, para que se examinasse o pleito
restituitório de sando negativo de IR, e não de pagamento indevido, como constou no
PER. Na mesma linha, o Acórdão n° 2402- 010.606 decidiu superar o erro no
preenchimento do pedido de restituição, anulando o Despacho Decisório e a decisão
de julgamento administrativo de primeira instância, determinando o retorno dos autos
à unidade de origem a fim de realizar a verificação dos documentos apresentados,
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.020 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10882.905747/2011-92
3
analisando a materialidade ou não do direito creditório e, a depender do
convencimento, até mesmo a necessidade de instrução probatória.
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que que não há, entre
eles, a similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida.
A decisão recorrida contemplou procedimento em que o recorrente foi
intimado para conferir as informações prestadas no PER e não se manifestou, fazendo-
o somente no curso do processo administrativo:
A instância a quo, utilizou como razão de decidir o fato de que a recorrente foi
intimada para conferir as informações prestadas no PER e não se manifestou
acerca das erro cometido. O fez apenas em sede de manifestação de
inconformidade. Como a razão do indeferimento do Pedido de Restituição foi a
não confirmação nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de
existência do crédito em favor da interessada, uma vez que não foi localizado o
Darf informado no PER, entendeu a Turma da DRJ que o recurso deveria ser
negado.
Ora, esse procedimento de intimação prévia não se repetiu nos casos
concretos analisados nos acórdãos indicados como paradigmas.
O Contribuinte propôs o agravo (e-fls. 341/3521, tendo o r. despacho dado
seguimento ao Recurso Especial quanto à segunda matéria (e-fls. 354/359):
Nesses termos, parece claro que o fundamento para a denegação é a
imprescindibilidade de retificação de pedido incorretamente formulado,
descabendo sua correção pela instância julgadora, tese que se opõe diretamente
àquilo que disseram os colegiados paradigmáticos.
Registre-se que nem mesmo consta aí qualquer qualificação do tipo de erro na
declaração que exigiria tal providência, impondo-se a conclusão de que, para o
colegiado, a única providência possível quando se verificar erro no Per original
transmitido é a sua retificação, com transmissão de um novo Pedido em que a
incorreção esteja sanada.
Por fim, ressalte-se que a decisão recorrida faz referência ao fundamento da
decisão de primeiro grau relativo à existência de intimação não atendida pelo
sujeito passivo. Não há, todavia, a indicação do relator de que adota tal
fundamento, nem mesmo de forma complementar.
Destarte, não se pode afirmar, como feito no despacho, que tenha sido esta
circunstância determinante à conclusão do colegiado, cediço que é dele o
pronunciamento que deve ser oposto ao do paradigmático, e não o do
examinador da admissibilidade. Constata-se, assim, a presença dos pressupostos
de conhecimento do agravo e a necessidade de reforma do despacho
questionado.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.020 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10882.905747/2011-92
4
Por tais razões, propõe-se que o agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao
recurso especial relativamente à matéria " possibilidade de analisar o direito
creditório apesar do erro no preenchimento do PER".
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer o desprovimento do recurso.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos pressupostos legais de interposição.
Nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Na origem, a razão do indeferimento da compensação decorreu do pagamento
mencionado no PER/DCOMP ter sido usado integralmente na quitação do(s) débito(s) “Pr:
10925.900482/2008-97”.
A Recorrente alega, em síntese, que, no intuito de restabelecer seu direito ao
crédito sobre o pagamento indevido, após sucessão por incorporação, transmitiu o PER/DCOMP,
entretanto, por erro de fato, transcreveu os dados do Darf originalmente recolhido, não
observando o Redarf (que transferiu o pagamento realizado de seu CNPJ para o CNPJ de sua
incorporada).
Assim, do cotejo entre as decisões, tem-se:
Itens de análise
Acórdão Recorrido
Paradigma n° 1401-004.395
Paradigma n° 2402-
010.606
Tipo de declaração
PER/DCOMP
PER
PER
Retificadora
Não enviada
Não enviada
Não enviada
Erro
A Recorrente alega que
houve um erro na
identificação do crédito no
pedido de restituição, que
equivocadamente
apresentou os dados de um
DARF, quando na realidade
deveria ter apresentado os
dados do REDARF (da sua
O Contribuinte informou que
os créditos pleiteados eram
"pagamento indevido ou a
maior” e não o de saldo
negativo de IRPJ do mesmo
ano em referência.
Erro na indicação do
dispositivo legal do
crédito pleiteado, pois o
Contribuinte inverteu o
art. 1° pelo art. 3° da Lei
11.941/2009.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.020 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10882.905747/2011-92
5
Itens de análise
Acórdão Recorrido
Paradigma n° 1401-004.395
Paradigma n° 2402-
010.606
incorporada).
Solução proposta para o
litígio
Se a interessada tivesse
apresentado uma
retificadora do pedido de
restituição, a Unidade de
Origem analisaria essa
demanda, não cabendo o
rito do PAF para discussão de
uma eventual lide sobre a
questão. Ocorre que não
houve retificadora do pedido
de restituição para alterar a
origem do crédito. Logo, nos
autos, a origem do crédito é
o DARF que a própria
interessada afirma não
existir. Não há permissivo
legal para retificação de PER
de ofício.
Trata-se de simples erro, por
isso os autos devem retornar à
origem para se verificar o
crédito pleiteado como saldo
negativo de Imposto de
Renda do ano-base de 2006.
Retorno dos autos à origem
para verificação do crédito.
Trata-se de erro de fato
no preenchimento de
declaração, uma vez
juntados aos autos
elementos probatórios
hábeis para comprovar o
direito alegado, o
equívoco no
preenchimento não pode
figurar como óbice a
impedir a análise do
direito vindicado, nos
termos do Parecer
Normativo Cosit no
2/2015. Erro de fato é
aquele que se situa no
conhecimento e
compreensão das
características da situação
fática tais como
inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto
e os erros de escrita ou de
cálculos.
Retorno dos autos à
origem para verificação
do crédito.
Entendo pela comprovação da divergência, pois a controvérsia reside na
possibilidade de retificação do PER com erro, após proferido Despacho Decisório, com determinação
de retorno dos autos à instância originária para apreciação do crédito.
Por isso, o Recurso Especial do Contribuinte deve ser conhecido.
MÉRITO
Como visto, a divergência jurisprudencial reside na possibilidade de retificação do
PER com erro material de preenchimento, após proferido Despacho Decisório, com determinação
de retorno dos autos à instância originária para apreciação do crédito.
A controvérsia quanto ao crédito indicado no PER decorre de denúncia espontânea,
sendo suposto pagamento a maior referente à multa de mora:
Relata que em 30/03/2011 incorporou a pessoa jurídica Paiol Participações e
Comércio Ltda., CNPJ no 02.863.638/0001-81 (doc. 04), e que citada empresa
incorporada recolheu a COFINS (código 2172), relativa ao fato gerador de
dezembro de 2000, cujo vencimento se deu em 15/01/2001, espontaneamente,
em 28/02/2001, no valor de R$ 2.575.501,00, sendo R$ 2.550.000,00 de principal
e 1% de juros, conforme comprova-se pela cópia do DARF anexa (Doc 05).
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.020 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10882.905747/2011-92
6
Aduz que esse valor estaria correto, por se tratar de recolhimento espontâneo,
antes de qualquer notificação ou cobrança por parte do Fisco, e por isso foi pago
sem o acréscimo de multa, haja vista não ser devida nessas condições, em
conformidade com o art. 138 do Código Tributário Nacional. Entretanto, como
constava como débito nos sistemas da Secretaria da Receita Federal a parcela
relativamente a multa de mora, e, em face da necessidade da manifestante, na
condição de sucessora, obter nova certidão negativa de débitos, a manifestante
procedeu ao recolhimento do valor correspondente a multa.
Esse pagamento indevido se deu em 30/09/2004, no valor de R$ 370.259,00 (que
corresponde a 0,33 % ao dia, para 44 dias entre o vencimento da COFINS da
competência de dez/2000, que ocorreu em 15/01/2001, até a data do
recolhimento espontâneo da exação, que ocorreu em 28/02/2001). O pagamento
desse valor correspondente à multa supostamente devida se deu no CNPJ do
contribuinte ora requerente, conforme cópia do DARF anexa (Doc 08).
Entretanto, como o débito da sucedida ainda permaneceu em aberto nos
sistemas da RFB, o contribuinte fez um REDARF - Pedido de Retificação de DARF,
visando transferir o pagamento realizado do seu CNPJ para o CNPJ de sua
incorporada Paiol Participações e Comércio Ltda. (doc. 10), o que permitiu a
emissão da certidão do contribuinte ora requerente em 01/02/2005 (doc. 07).
No presente PER, o contribuinte busca restabelecer seu direito de crédito sobre o
pagamento indevido que realizou, no valor de R$ 370.259,00, alegando que é
indevido o recolhimento do referido valor, em face da denúncia espontânea, que
teria o condão de ilidir o pagamento da multa moratória.
Todavia, aduz que, por erro de fato, a contribuinte, no preenchimento do PER,
transcreveu os dados do DARF originalmente recolhido pela Bradesplan
Participações Ltda., não observando o REDARF realizado em 27/10/2004, mas que
tal equívoco não pode prejudicar o direito de crédito da contribuinte, pelo
princípio da verdade material.
Dispõe a Súmula CARF n° 168 que:
Súmula CARF no 168 (Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021, vigência em
16/08/2021)
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Entendo pela aplicabilidade da Súmula ao este caso, uma vez que o racional do PER
é semelhante à DCOMP.
Dessa forma, o erro material é conceituado como o equívoco relacionado aos
aspectos objetivos, tais como troca de palavras, erros de digitação, etc. Não faz parte desse
conceito a alteração do crédito originariamente declarado.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.020 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10882.905747/2011-92
7
Esta Turma já tem entendimento no sentido de que alteração dos elementos do
direito creditório constitui modificação do pedido original, e configura inovação processual, e não
erro material:
Acórdão n° 9303-014.073, j. 20/06/2023
RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS.
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO CREDITÓRIO.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de
ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho
Decisório, para alteração dos elementos do direito creditório, pois a modificação
substancial do pedido original configura inovação processual. No caso em análise,
houve pedido que, segundo o próprio contribuinte, continha equívoco em relação
a código, origem do crédito e valor.
Acórdão n° 9303- 011.757, j. 20/08/2021
RETIFICAÇÃO DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS. PRETENSÃO DE
ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO CREDITÓRIO.
Aceita-se a retificação da DCOMP após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a
maior, desde que se trate de mero erro material no preenchimento, e a
retificação venha acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito,
as quais, em regra, deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade,
sob pena de preclusão. Não verificada circunstância de inexatidão material, que
pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp
após ciência do Despacho Decisório, para alteração dos elementos do direito
creditório, pois a modificação do pedido original configura inovação processual.
No caso, há alteração do direito creditório em si, não se tratando de erro material,
porquanto é crédito apresentado à RFB era inexistente. Assim, a modificação substancial do
pedido original configura inovação processual.
Por isso, a Unidade de Origem da RFB analisou o pedido de restituição, nos termos
em que apresentado.
Assim, se as informações do pagamento indevido estavam equivocadas, de fato,
deveria a empresa ter apresentado a retificação.
Dessa forma, entendo pela negativa de provimento do recurso especial do
contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte para, no
mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.020 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10882.905747/2011-92
8
Assinado digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 378
DF CARF MF
Original